Tribunal: TJDFT
Processo: 0739978-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739978-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALVES MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizado por FRANCISCO ALVES MIRANDA, rejeitou parcialmente a impugnação da Fazenda Pública ao cumprimento da sentença (ID 244936990 da origem). Em suas razões recursais (ID 76360269), o DF sustenta que a decisão exequenda desconsiderou a procedência parcial da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu o título executivo judicial utilizado no cumprimento individual da sentença coletiva originário. Defende que, em atenção ao princípio da eficiência, a fim de que seja evitada a prolação de atos processuais, que posteriormente possam ser tornados sem efeito, o processo deve ser suspenso até que ocorra desfecho da questão prejudicial externa relacionada a ação rescisória. Aduz que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, e que a decisão do STF foi proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois o título executivo judicial fundamenta-se em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, conforme tese firmada no Tema 864 e decisão proferida no RE no 905.357/RR. Argumenta que o acórdão exequendo violou o entendimento firmado pelo STF ao reconhecer o direito ao reajuste salarial sem a observância dos requisitos constitucionais e legais exigidos, quais sejam: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assevera que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação da tese firmada no Tema 864, sob o argumento de que se tratava de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral anual, o que contraria o entendimento do STF de que a tese se aplica a qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título. Defende que a decisão agravada ignorou a necessidade de dotação orçamentária específica na LOA, considerando apenas a previsão genérica na LDO, o que viola o modelo constitucional de responsabilidade fiscal. Afirma que “o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e de enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal”. Aponta que, “nos termos da LRF, são nulos os atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado nos 6 meses que antecedem o mandato legislativo seguinte. Com muito mais razão, portanto, são nulos os que importem em despesa a ser iniciada apenas no mandato seguinte. E é isto que prevê a Lei Distrital n. 5.106/2013, que foi editada em 2013, para produzir efeitos apenas em 2015, o que, mais uma vez, demonstra a nulidade da Lei distrital e, consequentemente, do título executivo em questão”. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo, pois não existem valores incontroversos e existe o risco de expedição de RPV. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que ocorra o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida e o reconhecimento da inexigibilidade do título, com a extinção da execução originária e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios. Isento de recolhimento de preparo recursal. É o relatório. Decido. No caso, a decisão agravada foi proferida em 01/08/2025 e, em 01/09/2025, a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente conforme a ementa seguinte: “Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.)” Nesse quadro, quanto ao pedido de extinção do feito pela inexigibilidade do título, em razão do provimento parcial da ação rescisória, não há providências a adotar, sob pena de supressão de instância, considerando que o fato ocorreu após a decisão agravada e que o requerimento foi formulado em sede recursal. Além disso, como se percebe, a parcial procedência da ação rescisória tornou inócua a discussão acerca do objeto do presente recurso. Agora, a matéria a ser apreciada e decidida transmudou-se para a necessidade, ou não, de se aguardar o trânsito em julgado na ação rescisória, o que, inclusive, já foi determinado pelo Juízo de Execução (ID 251751870 da origem). Portanto, está evidentemente prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto recursal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora